Tribunal: TJES
Processo: 0016743-59.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016743-59.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros
APELANTE: LUCIANA PAULO MARTINS
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas requeridas, sendo, portanto, descabida a fixação de honorários recursais.

2. O acórdão recorrido foi claro ao analisar o percentual de retenção do total da quantia paga, expondo os motivos pelos quais, em razão das peculiaridades da causa, deveria ser de 10% (dez por cento), não havendo contradição.

3. O termo inicial da correção monetária igualmente foi analisado pelo acórdão embargado, concluindo-se que,
“
por não representar acréscimo patrimonial mas mera recomposição do valor econômico da moeda, deve incidir a contar do efetivo desembolso
.”.

4. Ambos os embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher ambos os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de embargos de declaração interpostos contra o acórdão (id nº 4357417) que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação de Lorenge S/A Participações e Villagio Laranjeiras Empreendimento Imobiliário Ltda e deu-lhe parcial provimento.

Em suas razões Luciana Paulo Martins aduz que o acórdão restou omisso quanto à fixação dos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC. (id nº 4477039)

Em suas razões Lorenge S/A Participações e Villagio Laranjeiras Empreendimento Imobiliário Ltda aduzem que o acórdão incorreu em contradição, na medida em que, embora tenha consignado que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da adquirente, ora embargada, determinou que as embargantes retenham apenas 10% do valor pago. Alega que de acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça em casos como o dos autos deve prevalecer o percentual de 25% de retenção, bem como que há omissão quanto à aplicação da correção monetária, fixada de forma injusta e desproporcional. (id nº 4505288)

Contrarrazões apresentadas por Lorenge S/A Participações e Villagio Laranjeiras Empreendimento Imobiliário Ltda no id nº 4583678 e por Luciana Paulo Martins no id nº 4569114, todos pugnando pelo não provimentos dos aclaratórios interpostos pela parte contrária.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Ambos os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Sem razão a embargante Luciana Paulo Martins ao sustentar a ocorrência de omissão quanto aos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC.

Isso porque, nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
Os honorários recursais somente serão cabíveis em favor do advogado da parte recorrida, desde que preenchidos os seguintes requisitos: i) a decisão recorrida for publicada a partir de 18/3/2016, data em que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015; ii)
o recurso não for conhecido integralmente ou

desprovido
; e iii) houver condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
”. (AgInt no AREsp n. 2.205.727/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (g.n.)

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas requeridas, sendo, portanto, descabida a fixação de honorários recursais.

Tampouco existem os vícios alegados por Lorenge S/A Participações e Villagio Laranjeiras Empreendimento Imobiliário Ltda.

O acórdão recorrido foi claro ao analisar o percentual de retenção do total da quantia paga, expondo os motivos pelos quais, em razão das peculiaridades da causa, deveria ser de 10% (dez por cento), não havendo contradição, como se verifica do seguinte excerto do voto condutor:

“O c. STJ firmou entendimento de que a rescisão contratual gera o direito à restituição das parcelas pagas pelo adquirente, não em sua integralidade, mas com a retenção do percentual entre 10% e 25% sobre o valor pago, a título de ressarcimento das despesas administrativas havidas com a divulgação e comercialização.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. JUROS DE MORA. TRANSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO.

1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores.

2.
Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga.

3
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ.

4. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Não desconheço o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça mencionado pelas apelantes de que, nos casos de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel por desistência imotivada pelo comprador realizada antes da Lei nº 13.786/2018, deve prevalecer a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos como forma de compensação dos custos administrativos do empreendimento. Ocorre que o referido posicionamento ressalva a possibilidade de que, havendo peculiaridade que justifique, tal percentual pode ser reduzido. (AgInt no AREsp n. 2.017.242/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

No caso em análise há peculiaridades que justificam a fixação do percentual de retenção em 10% (dez por cento).

Merece destaque o exíguo prazo de duração da promessa de compra e venda. Tal contrato fora celebrado em 28 de maio de 2013, datando o primeiro pedido de distrato de 24 de fevereiro de 2014. Além disso, não houve comprovação pelas recorrentes dos custos administrativos, despesas de marketing para publicidade do empreendimento, pagamento de tributos ou contribuições sociais, além de outros gastos que porventura tivera que arcar, de modo a justificar uma retenção de percentual superior.

Assim, considerando o entendimento jurisprudencial de que tal retenção deve servir, tão somente, para o ressarcimento dos custos e encargos suportados pela promitente vendedora, deve ser mantida a condenação à retenção do percentual de 10% sobre o valor pago, pois “
se afigura razoável e consentâneo com a finalidade de cobrir as despesas alegadas pelas apelantes com comercialização e marketing da unidade, evitando o enriquecimento ilícito e cumprindo a sua finalidade cominatória”
. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 048160056163, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 16/05/2018).

Ademais,
“[...] não se desconhece que a jurisprudência tem admitido a majoração do referido percentual para até 25% (vinte e cinco inteiros por cento) do valor pago pelo promissário comprador, todavia, esta elevação só é permitida para casos em que o imóvel já tiver sido ocupado pelo comprador ou desde que reste demonstrado nos autos despesas que justifiquem esse aumento, o que não se afigura presente na hipótese
. (TJES, Classe: Apelação, 035150245930, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019).”

O termo inicial da correção monetária igualmente foi analisado pelo acórdão embargado, concluindo-se que,
“
por não representar acréscimo patrimonial mas mera recomposição do valor econômico da moeda, deve incidir a contar do efetivo desembolso
.”, conclusão que as recorrentes pretendem alterar nos presentes aclaratórios, não sendo essa, contudo, a finalidade dos embargos de declaração. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito
ambos

o
s embargos de declaração
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 09/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.